Tribunal: TJES
Processo: 5000240-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAILTON DA CONCEICAO SANTOS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000240-52.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: ADAILTON DA CONCEIÇÃO SANTOS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente Adailton da Conceição Santos, no entanto, não conheço do recurso interposto, tendo em vista a ausência de interesse recursal.

O interesse recursal pressupõe a conjugação de dois elementos: a utilidade e a necessidade da atuação judicial em favor do recorrente. No presente caso, verifica-se a ausência de interesse recursal, pois a sentença proferida já atendeu à pretensão principal do recorrente, reconhecendo a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir e anulando o processo administrativo nº 2021-MWHF.

Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, o recurso somente pode ser interposto por aquele que busca a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável.

Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso, por ausência de interesse recursal, com fundamento nos artigos 996 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Destaco que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Nesses termos,
CONDENO
o recorrente
Adailton da Conceição Santos
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Passo a análise do Recurso interposto pelo DETRAN-ES.

Insurge-se o recorrente em face da sentença constante no id. 8644227, que julgou procedente o pedido autoral que visava a anulação do processo administrativo (2021-MWHF7).

O juízo sentenciante, entendeu que a notificação de penalidade foi expedida após o prazo de 180 (cento e oitenta dias) previsto no art. 282, § 6º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tendo, por tanto, ocorrido a decadência do direito de aplicar a penalidade, conforme § 7º do mesmo artigo.

Esclareceu que o prazo para expedição da notificação foi incluído no art. 282 do CTB pela Lei nº 14.229/2021, tendo essa entrado em vigor em 22/10/2021 (art. 7º, I, Lei 14.229/2021), sendo, portanto, aplicável ao caso dos autos uma vez que o processo administrativo 2021-MWHF7 foi instaurado em 08/12/2021, ou seja, já na vigência da lei nova.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com o afastamento da decadência, sustentando, em síntese, que a infração foi cometida antes da vigência da Lei nº 14.229/2021.

Pois bem.

Verifico que o processo 2021-MWHF7, foi instaurado a partir do auto de infração T192092693, conforme documento no id. 8644218, sendo que a infração atribuída ao recorrido
possui como penalidade a imediata suspensão do direito de dirigir
(art. 165 e 261, II, CTB),

Como fundamentado em sentença, o referido processo foi instaurado em 08/12/2021, já na vigência da Lei nº 14.229/2021, de modo que entendo que a notificação de penalidade, tendo em vista que não houve apresentação de defesa prévia, deveria ser expedida no prazo de 180 (cento e oitenta dias), (art. 282, § 6º, CTB), a partir da abertura do processo, o que não ocorreu, implicando na decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade, tal como reconhecido em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente
DETRAN/ES
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)